Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RAI no 1012237-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEX PEREIRA
AGRAVADA: JOÃO SICHIERI JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados na peça de ID no 52505961, entendo presente, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, diante dos elementos comprobatórios da pretensão formulada pelo agravante, mostra-se plausível os argumentos expendidos, assim, tenho que a medida de urgência deve ser deferida, uma vez que, até prova em contrário, o levantamento da importância objeto de constrição se mostra prematura, muito mais se levarmos em consideração que o mérito do agravo de instrumento sequer foi ainda apreciado.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação seria inestimável para o agravante, principalmente se, ao final, o agravo de instrumento for provido.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela de urgência para suspender qualquer levantamento de valores constritos, até julgamento do agravo de instrumento em questão.
Comunique-se ao Juiz da causa imediatamente, requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, manifestar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora